Tribunal: STF
Processo: ARE 1463483
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA  279   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA  339/RG). SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA  660/RG). AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Consoante assentado no julgamento do Agravo de Instrumento 791.292 QO-RG/PE (Tema  339  da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    II –   Conforme a Súmula  279  do Supremo Tribunal Federal, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo 748.371 RG/MT (Tema  660  da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1°/8/2013, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal.



    IV – Agravo ao qual se nega provimento.